Tribunal: TJES
Processo: 5037606-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037606-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
RECORRIDO: FATIMA VITORIA DAMASCENO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037606-91.2024.8.08.0048

RECTE.:
KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

RECD
A
.:
FATIMA VITORIA DAMASCENO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE
.
DOCUMENTO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. GEOLOCALIZAÇÃO DA ASSINATURA ADEQUADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 875,67 em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Sustenta ter sido vítima de fraude, negando qualquer relação contratual com a instituição financeira e pleiteando, por isso, a suspensão das cobranças, a restituição em dobro dos valores e uma indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme se verifica em ID. 16279329, pugnando pela manutenção da sentença ora guerreada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16279323), alegando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo. No mérito, sustenta a plena validade da contratação, comprovada por robusto acervo documental, e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16279319
), dispôs que:
“
Diante do exposto, ratifico a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Declarar a inexistência dos contratos objetos da lide; Condenar a Requerida a restituir a parte autora, em dobro, os valores descontados de seu beneficio, no valor de R$ 9.932,37, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir dos valores da condenação, o valor transferido a parte autora, o que será analisado em sede de cumprimento de sentença; Condenar o réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 6.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto de litigância de má-fé.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, analiso as preliminares suscitadas.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. A controvérsia reside na análise da validade de uma contratação eletrônica, cuja prova é eminentemente documental. A aferição da autenticidade dos documentos e da regularidade do procedimento não demanda perícia complexa, estando, portanto, dentro da alçada de competência deste Juizado Especial.

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A relação jurídica em análise é consumerista, e eventuais operações societárias, como cessões de crédito ou liquidações de fundos, são inoponíveis ao consumidor, que não pode ser prejudicado por tais rearranjos comerciais. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que a autora nega ter contratado o cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos em seu benefício, sustentando, portanto, a inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira requerida.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato em
12.12
.202
3
, quando houve a celebração de contrato de
cartão de crédito
consignado.
A
requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação junto ao recorr
ido
.

Compulsando os autos, verifica-se que as provas constantes apontam que a autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. O instrumento contratual (ID. 16279313), apresentado em formato eletrônico, demonstra de forma clara a contratação de cartão de crédito consignado, com cláusulas legíveis e estruturadas em tamanho adequado, acompanhado de assinatura digital certificada, o que afasta a alegação de desconhecimento e evidencia a regularidade da contratação.

Destarte, o contrato em questão encontra-se assinado digitalmente, com certificação digital válida, o que confere autenticidade e integridade à manifestação de vontade da contratante, nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do artigo 10, §1º, da referida norma, bem como da legislação aplicável aos meios digitais, seguindo os protocolos de segurança da ICP Brasil.

Inclusive, o registro de geolocalização no momento da assinatura digital coincide com o endereço residencial da parte autora. Tal elemento confere ainda mais credibilidade à alegação da instituição financeira quanto à autenticidade da contratação, enfraquecendo a tese de fraude e demonstrando que, ao menos sob o ponto de vista técnico, não há indício suficiente de irregularidade capaz de ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Importante, inclusive, consignar no voto o recorte dos mecanismos de segurança do contrato digital questionado:

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do
referido empréstimo consignado
. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
a recorrida
tenha sido
levada
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Dessa forma, considerando a existência de contrato eletrônico assinado digitalmente, com registro de geolocalização compatível com o endereço da autora, bem como os documentos juntados aos autos, o histórico de descontos compatível com as obrigações assumidas e a ausência de provas concretas de fraude ou vício de consentimento, entendo que não há elementos suficientes para acolher os pedidos autorais. Os descontos realizados mostram-se legítimos, respaldados por contrato regularmente celebrado.

Por tais razões, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo devidas as parcelas cobradas, uma vez que pactuadas pela autora, não se verificando vício de vontade ou prática de ato ilícito que justifique a declaração de inexistência da relação contratual.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 16279318).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 16279313), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 16279318) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora - R$9.932,37, com a restituição do montante eventualmente recebido por esta.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 16279318.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL